Tribunal: TJSP
Processo: 2233270-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A INCLUSÃO DESSE CRÉDITO NO CONCURSO DE CREDORES. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO INCIDENTE, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ART.485, VI, NCPC) . APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES, A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DEVE OBSERVAR O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PREVISTO NO NCPC. ART.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A INCLUSÃO DESSE CRÉDITO NO CONCURSO DE CREDORES. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO INCIDENTE, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ART.485, VI, NCPC) . APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES, A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DEVE OBSERVAR O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PREVISTO NO NCPC. ART. 10, §6o, DA LEI No 11.101/05. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.